Tribunal: TJMT
Processo: 1007078-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007078-50.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 7332-96.2018.811.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: VANDERMIR FRANCESCONI, USINA NOSSA SENHORA DA BOA ESPERANÇA - AÇUCAR E ALCOOL LTDA, ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDUSTRIA DE PRECISÃO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por USINA NOSSA SENHORA DA BOA ESPERANÇA – AÇUCAR E ALCOOL LTDA., VANDERMIR FRANCESCONI e ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDÚSTRIA DE PRECISÃO LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Execução Fiscal no 7332-96.2018.811.0004, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelos Executados.
Antes de analisar o pedido liminar, verifica-se que o Agravante formulou pedido de assistência judiciária, sob a alegação de hipossuficiência.
Sustentam os Recorrentes que não podem arcar com as custas judiciais, por serem hipossuficientes, pleiteando os benefícios da justiça gratuita.
Intimados para comprovarem a alegada hipossuficiência juntaram documentos aos autos – Id 39217991.
É o relato necessário.
Decido.
O artigo 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, ... com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei.”
Entretanto, o próprio CPC/2015 permite ao Julgador que indefira o benefício da justiça gratuita se houver fundadas razões para fazê-lo (Artigo 99, § 2o).
No caso sob exame, há indícios suficientes nos autos que descaracterizam a alegada hipossuficiência.
Verifica-se que uma das Agravantes, a ACIP Aparelhos de Controle e Indústria de Precisão teve faturamento de R$2.349.544,07 (dois milhões trezentos e quarenta e nove mil quinhentos e quarenta e quatro reais e sete centavos), o que afasta a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais.
Com relação ao Agravado Vandermir, limitou-se apenas a juntar aos autos documentos comprobatórios do recebimento do INSS e a declaração de renda de 2017, o que também não são suficientes para comprovar a alegada pobreza.
Dessa forma, não há como deferir o benefício de assistência judiciária gratuita.
Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA formulado pelos Agravantes, e DETERMINO a intimação destes para, no prazo não superior a 05 (cinco) dias, procederem com o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso, a luz do artigo 932, parágrafo único do CPC/15.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora